Tribunal: CARF
Processo: 13884.001444/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001444/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.200 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
JOÃO CARLOS DONZELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 08/20) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas e de dependente.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 11a Turma da DRJ/SP2, em
decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001444/2009-52
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.200 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001444/2009-52

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. No entanto, se
comprovada parte das despesas informadas, recompõe-se à DIRPF o valor
correspondente como dedução válida.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Comprovado nos autos a regularidade da dedução com Dependente informada na
DIRPF e glosada pela fiscalização recompõe-se a ela o valor correspondente.
Impugnação Procedente em Parte
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/07/2011 (fls. 98), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 10/08/2011 (fls. 98) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- invoca os arts. 43 e 46 da IN SRF no 15/2001; e
- assevera que o acórdão recorrido “não encontra guarida no ordenamento jurídico
pátrio ao passo que os documentos colacionados guardam perfeita harmonia com a sistemática
adotada pelo legislador ordinário no que concerne ao reconhecimento da dedução dos valores
atinentes as despesas médicas”.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
O relator do acórdão recorrido assim analisou as despesas médicas:
Para comprovar a regularidade das despesas médicas declaradas na DIRPF 2007 o
defendente apresenta os documentos, cuja análise segue:
Apresenta uma declaração em papel timbrado da Johnson e Johnson Comércio e
Distribuição Ltda (fl. 24) informando sobre os valores pagos no ano de 2006, referente
ao plano especial de Assistência Médica Mediservice, por beneficiário, João Carlos,
Margarida Morina e Izabel M. Donzelli (não dependente).
Em face de não conter assinatura ou indicação de quem tivesse emitido a referida
declaração, pesquisei junto à Mediservice, na Central de Relacionamento, telefone 11
400402772, com protocolo de atendimento 3022806, que confirmou ser o defendente
assistido, com o plano Prata, com direito a reembolso das despesas médicas. Informou a
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.200 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001444/2009-52

atendente Aline que a instituição oferece aos assistidos o extrato mensal das despesas
realizadas e reembolsadas.
O defendente apresentou os bloquetos de pagamento e fichas de compensação bancária
(fl. 25/48), no mesmo valor contido na declaração para o defendente e sua cônjuge
dependente, no total de R$17.950,89, que deverá ser recomposto à DIRPF como
dedução regular.
Os recibos de despesas médicas apresentados (fl. 50/59) não poderão ser acatados, por
não atender aos requisitos legais transcritos anteriormente. Não indicam o paciente, não
havendo nos autos comprovação de que tenham sido beneficiário o defendente ou a sua
dependente.
Ressalte-se que os recibos de fl. 54/59 foram apresentados em cópia simples, não se
sabendo se foram objeto de reembolso pelo plano Mediservice, pois o defendente não
apresentou o extrato mensal de reembolso a que tem direito.
Em resumo, das Despesas Médicas deverá ser acatado como regular somente aquela
incorrida com o Plano de Assistência Mediservice, no total de R$ 17.950,89 e a despesa
com dependente, de R$1.516,00.
O acórdão recorrido não merece ser reformado.
Deveras, quanto ao plano de saúde, foi afastada a glosa das despesas devidamente
comprovadas nos autos, conforme documentos bancários de fls. 30/53. Cumpre-nos destacar o
esforço do relator a quo, em homenagem ao princípio da verdade material, de estabelecer contato
telefônico com o plano de saúde a fim de suprir a aperfeiçoar o conjunto probatório dos autos.
Quanto às demais despesas, não merecem ser acatadas por conta de o contribuinte
não ter apresentado o extrato mensal de reembolso a que faz juz, consoante o plano de saúde
contratado.
Observo, em acréscimo, que os valores pagos ao plano de saúde oscilavam ao
longo do meses, o que traduz indício de que havia ressarcimento parcial de despesas realizadas.
Em arremate, destaco que o contribuinte não atendeu à intimação da fiscalização,
tendo apresentado os documentos apenas em sede de impugnação e que, ao ter conhecimento da
necessidade de apresentação do extrato de reembolso, por meio da decisão recorrida, houve por
bem não apresentar tal comprovante em sede de Recurso Voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.200 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001444/2009-52

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital